Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR SUSPENSÃO CONDICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa requerendo a absolvição do réu com base na alegação de insuficiência probatória, conforme o art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O réu foi condenado por lesão corporal no contexto de violência doméstica, com pena de 01 ano de reclusão em regime aberto, suspensa condicionalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas são insuficientes para embasar a condenação; e, (ii) verificar a regularidade da dosimetria da pena, incluindo a concessão da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a materialidade do crime restou comprovada pelo Exame de Corpo de Delito no 10656/23, o qual constatou lesões na vítima, corroboradas pelos depoimentos prestados em juízo, mantem-se a condenação.

4. Como a autoria ficou comprovada pelo relato da vítima, cuja palavra tem especial valor probatório em casos de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada e os depoimentos de testemunhas, ainda que não presenciais, reforçaram o contexto de violência, há suficiência de provas para a condenação.

5. Quando a dosimetria da pena foi corretamente fixada em 01 ano de reclusão, no regime aberto, sem agravantes ou atenuantes, defere-se a suspensão condicional da pena por preenchimento dos requisitos legais.

6. Não se pode fixar valor reparatório em sede recursal, por caracterizar "reformatio in pejus".

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, § 2o, "c"
CPP, art. 386, VII
STJ, Súmula 588
Jurisprudência relevante citada:
2a Turma Criminal, ac. 1884592, Silvanio Barbosa dos Santos, publicado no PJe em 09/07/2024.